Tribunal: TJSP
Processo: 1026041-95.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Queda de ciclista causada por buraco em via pública. Nexo de causalidade entre o evento e a má conservação do asfalto no local do acidente. Fratura e luxação do cotovelo. Danos materiais com custeio de tratamento médico e fisioterápico. Danos morais demonstrados. Indenização proporcional. Ação procedente. Assistência judiciária gratuita, contudo, revogada.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Queda de ciclista causada por buraco em via pública. Nexo de causalidade entre o evento e a má conservação do asfalto no local do acidente. Fratura e luxação do cotovelo. Danos materiais com custeio de tratamento médico e fisioterápico. Danos morais demonstrados. Indenização proporcional. Ação procedente. Assistência judiciária gratuita, contudo, revogada. Sentença reformada em parte apenas nesse aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.